Tribunal: TJDFT
Processo: 0701135-77.2023.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. DESPESAS HOSPITALARES. INTERNAÇÃO. HOSPITAL. PERÍODO DE CARÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. ESCLARECIMENTO. POLO PASSIVO. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO.
1. Após regular intimação, o desatendimento da determinação de emenda à petição inicial o conduz ao seu indeferimento e à consequente extinção do processo, sem resolução do mérito (CPC, art. 321, parágrafo único).
2. É necessária a comprovação quanto ao tipo de atendimento, se no contexto de urgência médica ou não, a fim de se verificar a legitimidade passiva na ação de cobrança das despesas médicas decorrentes da internação.
3. Em urgência ou emergência a cobertura e o tratamento devem ser garantidos de forma imediata pela operadora do plano de saúde contratado, cumprindo-se apenas o prazo reduzido de carência de 24 horas (Lei no 9.656/1998, art. 35-C).
4. A parte tem direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito (CPC, art. 4o), mas também tem o dever de cooperar com os demais sujeitos do processo (CPC, art. 6o), cumprindo de forma adequada e em tempo razoável os atos processuais que são de sua responsabilidade.
5. Recurso parcialmente conhecido, e na parte conhecida, não provido.